Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716781-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAREVAL ALENCAR FREIRE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância aos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, e considerando o encerramento da prestação jurisdicional, neste procedimento, bem como na origem, remeto os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que proceda o arquivamento, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2024 11:49:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador